Tribunal: TJSP
Processo: 1014951-72.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora diagnosticada com neoplasia de sistema nervoso central. Tratamento de radioterapia e quimioterapia que foram iniciados em São Paulo. Operadora de saúde Unimed Dourados/MS que negou a cobertura do tratamento realizado fora da abrangência do contrato, além de negar o custeio de medicamento de alto custo de uso domiciliar. Sentença de procedência.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora diagnosticada com neoplasia de sistema nervoso central. Tratamento de radioterapia e quimioterapia que foram iniciados em São Paulo. Operadora de saúde Unimed Dourados/MS que negou a cobertura do tratamento realizado fora da abrangência do contrato, além de negar o custeio de medicamento de alto custo de uso domiciliar. Sentença de procedência. Inconformismo da corré UNIMED DOURADOS/MS. Não acolhimento. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afastada. MÉRITO. Tratamentos oncológicos realizados em caráter de urgência, visto que o início da radio e quimioterapia adjuvante deveria ocorrer logo após a realização da cirurgia de ressecção da lesão. Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, no qual a autora iniciou o tratamento oncológico, que é credenciado de subdivisões do Sistema Unimed. Unimeds regionais que são cooperativas autônomas, mas interligadas, constituindo um único grupo econômico. Subdivisão da Unimed em diversas unidades que não pode criar dificuldades no momento da prestação do serviço. Hipótese de utilização do sistema de intercâmbio por repasse entre as unidades, todas as envolvidas no atendimento são responsáveis solidariamente perante o consumidor. Precedentes desta C. Câmara, deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça. MEDICAMENTO. Alegação de que o medicamento "Bevacizumabe" não possui indicação em sua bula para o tratamento da patologia que apresenta a autora, existindo amparo legal à exclusão de cobertura de tratamento experimental de uso domiciliar. Impossibilidade. Medicamento de alto custo, devidamente registrado na ANVISA para tratamento oncológico. Proteção da vida e da saúde da beneficiária. Negativa abusiva. Existência de indicação fundamentada pelos médicos assistentes. Aplicação das Súmulas no 95 e no 102 (primeira parte) do TJSP. Precedentes jurisprudenciais. Recurso da autora quanto à fixação dos honorários advocatícios. Acolhimento. Valor da condenação que é mensurável. Honorários sucumbenciais que devem recair sobre o valor da condenação. Sentença reformada. RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.